Tribunal: TJMT
Processo: 1065596-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065596-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), JOANITA LAUDELINA DA SILVA - CPF: 022.362.481-05 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO INSS. FRAUDE CONHECIDA. REPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO GOVERNO FEDERAL. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 277516860 – RI no 1065596-88.2024.8.11.0001
), que deferiu parcialmente o recurso do Reclamado, somente para o afastamento do dano moral.

- da aplicação da relação de consumo na relação associado/associação.

A relação entre associado e associação, será de consumo, quando ocorrer a prestação de serviço remunerado, independentemente da finalidade lucrativa ou não, da associação respectiva. Precedente. (
STJ – 4a T - AREsp n. 2.539.173 – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 12/6/2024 - DJe 17/06/2024
).

- da incompetência da Justiça Estadual.

Compete ao INSS:
- arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições sociais; - gerir os recursos do Fundo da Previdência e Assistência Social;
e,
-conceder e manter os benefícios e serviços previdenciários.
De outro lado, será dos titulares dos benefícios previdenciários, a responsabilidade por autorizar o desconto, no respectivo benefício, dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal (
art. 6o, da Lei n. 10.820/2003
).

Assim, havendo negativa de contratação/filiação à Associação de Classe, imprescindível a presença do Órgão Público no polo passivo. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgInt no REsp no 1386897/RS – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 24/8/2020
);
(
TRF-4
– TRU - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF no 50018193720124047203/SC – rela. Desembargadora Federal ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO – j. 16/3/2015
); (
TRF-4
– 3a T – RApC no 50708967320204047100/RS – rel. Desembargador /Federal ROGER RAUPP RIOS – j. 11/4/2023
); (
TRF-3 – 15a TR/ Seção Judiciária de São Paulo - RI no 00041003620204036318 – rela. Juíza Federal LUCIANA JACO BRAGA – j. 12/5/2022 – DJEN 17/5/2022
); (
TRF-5 – 2a TR/JFCE – RI no 05030345020214058103 – rela. Juíza Federal PAULA EMÍLIA MOURA A. DE SOUSA BRASIL – j. 10/2/2022 – DJe 21/2/2022
); (
TRF-3 – 14a TR/ Seção Judiciária de São Paulo – RI no 5013877-06.2023.4.03.6301 – rela. Juíza MARCELLE RAGAZONI CARVALHO – j. 14/5/2024
); (
TRF-1
– 6a T – RApC no 00025070320144014001 – rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES – j. 29/5/2017 - DJe 13/6/2017
); (
TRF-4 – 4a T – RApC no 50009797220184047120/RS – rela. Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA – j. 15/12/2021
); (
TRF-3 – 9a TR/Seção Judiciária de São Paulo – RI no 5018153-80.2023.4.03.6301 – rela. Juíza Federal ALESSANDRA DE MEDEIROS NOGUEIRA REIS – j. 26/4/2024 - DJe 7/5/2024
); (
TRF-3 – 9a TR/Seção Judiciária de São Paulo – RI no 5018153-80.2023.4.03.6301 – rela. Juíza Federal ALESSANDRA DE MEDEIROS NOGUEIRA REIS – j. 26/4/2024 - DJe 7/5/2024
); (
TRF-1
– 5a T – RApC no 00060960920094013603 – rela. DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA – j. 12/4/2023 - PJe 13/04/2023
); (
TRF-1 – 2a TR/SJGO – AGREXT no 10003477420214013505 – rela. Juíza Federal CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM – j. 23/2/2022
) e (
STJ – 4a T - REsp: 2135325 – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 6/5/2024 - DJe 8/5/2024
).

Nesse sentido:

"Tema 186/TNU-JF: I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6o, da Lei n. 10.820/03; II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira."

Ainda, a justificar a necessidade de inclusão do Órgão Público no polo passivo, tem-se a recente crise criada pelos “falsos contratos de adesão”, com expressa e pública posição do Governo Federal na resolução do problema, inclusive, com restituição de valores a eventuais usuários prejudicados do sistema INSS.

Nesse sentido:

1-
(
https://g1.globo.com/economia/noticia/2025/06/13/fraude-do-inss-31-milhoes-ja-acusaram-descontos-irregulares-associacoes-abriram-512-mil-contestacoes.ghtml
);

2-
(
https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/caio-junqueira/politica/governo-lula-pede-que-stf-suspenda-acoes-de-restituicao-por-fraude-ao-inss/
);

3-
(
https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/justica-bloqueia-r-2-8-bilhoes-de-investigados-por-fraude-no-inss
)

- matéria de ordem pública e inexistência de reformatio in pejus.

Deste modo, sendo o tema “legitimidade” (
ativa/passiva
) matéria de ordem pública e presente a devolutividade recursal integral, possível o seu reconhecimento, de ofício, sem caracterizar reformatio in pejus.
Precedentes. (
na matéria de ordem pública
)
(
STJ – 2a T - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 19/11/2019 - DJe 22/11/2019
); (
STJ – 1a T - AgInt no AREsp n. 2.154.148/MA – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
) e (
TJMT – 2a TR – RI no 1003828-92.2023.8.11.0003 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023
).
Precedentes (
na reformatio in pejus
)
. (
STJ – 2a T - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 19/11/2019 - DJe 22/11/2019
); (
STJ – 1a T - AgInt no AREsp n. 2.154.148/MA – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
) e (
TJMT – 2a TR – RI no 1003828-92.2023.8.11.0003 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023
).

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
JULGO PREJUDICADO o recurso
, para indeferir a petição inicial, ante a incompetência absoluta reconhecida, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025